Tribunal: STF
Processo: ARE 1331610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRAUDE EM LICITAÇÃO - REJEIÇÃO DA AÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Elementos de prova existentes que autorizavam a rejeição da ação - Desnecessidade de quebra do sigilo fiscal da empresa requerida. 2- Alegação de direcionamento da licitação - Superfaturamento - Provas dos autos robustas para embasar a rejeição da ação - Ausência de elemento subjetivo - Hipótese que comportava a extinção do processo (art. 17, §8º, da LF .429/92 c/c art. 487, I, do CPC). Preliminar rejeitada - Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput, inciso XXI, e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao mérito, incensurável a r. sentença recorrida, cujos sólidos fundamentos, que adoto por força artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, não foram abalados pelas razões recursais, embora bem produzidas.
    O MM. Juiz rejeitou a ação, em percuciente análise da prova, com destaque aos temas referentes: a) aos computadores, trazendo à colação a análise técnica realizada e o parecer do Chefe de Informática; b) ao procedimento interno da Câmara, a respeito dos valores dos produtos; c) à apontada improbidade. E com acerto concluiu que: (i) não houve dolo dos agentes; (ii) não foi possível imputar-lhes erro grosseiro, porque realizada prévia pesquisa de preço; (iii) não ocorreu dano ao erário, quer porque o preço pago encontra-se de conformidade daquele que outros órgãos pagam, dentre eles o TCE-SP e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, quer porque o laudo produzido pelo CAEX não conseguiu comparar espécies idênticas de computadores.
    E nesta linha foi o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, que transcreveu lição doutrinária e precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do qual reproduzo a seguinte parte:
    'Entendo que não houve cerceamento do direito de produzir provas.
    Parece que a eleição da ocorrência de superfaturamento como causa de pedir se deu em decorrência do que restou concluído no laudo do Caex, sendo certo que este trabalho técnico não foi elaborado a partir de produtos assemelhados, o que, de alguma forma, justifica tenham sido alcançados valores diversos entre os produtos. Ora, se assim é, a tese de ocorrência de superfaturamento não mais se fazia escoltar de elemento algum no processo, razão pela qual, pensamos, a ocorrência de superfaturamento remanesce como conjectura, não se mostrando razoável, salvo melhor juízo, a quebra do sigilo da empresa para tomar conhecimento dos preços que praticava.
    A tese de ocorrência de direcionamento, por outro lado, restou infirmada ante as justificativas apresentadas pelo chefe de informática, no sentido da singularidade do produto, que poderia ser obtido de diversos fornecedores. Nesta ordem de ideias, entende-se que a oitiva dos representantes legais de pessoas jurídicas interessadas no certame poderia se concretizar antes da propositura da ação, especificamente para a elidir a presunção de veracidade do documento firmado pelo agente público, parecendo que, de igual forma, a tese de ocorrência de direcionamento também remanesce como conjectura, já que de alguma forma contrastada a partir do próprio acervo probatório juntado com a inicial.
    No mérito, a argumentação no sentido de que o procedimento foi iniciado sem a realização de estudo técnico capaz de demonstrar a necessidade da troca dos equipamentos também não se faz escoltar de elementos de prova suficientes para afastar o que restou afirmado pelo Diretor de Informática - fls. 54.
    As considerações expendidas na r. sentença, a partir do acervo probatório, trazem dúvidas quanto à ocorrência do elemento subjetivo da improbidade administrativa.'
    E concluiu: 'O parecer é pelo improvimento do apelo.'
    Em suma, era mesmo a hipótese da rejeição da ação, com a extinção do processo pelo mérito."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente